Tribunal: TJMT
Processo: 1034718-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034718-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS TROUVA - CPF: 185.711.401-97 (AGRAVANTE), PATIOS NORDESTE SPE LTDA - CNPJ: 36.924.003/0001-69 (AGRAVADO), LEONARDO DE SOUZA REIS - CPF: 797.253.505-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS TROUVA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória no processo de indenização por danos materiais e morais movido em face de PATIOS NORDESTE SPE LTDA. O agravante pleiteia a liberação de veículo retido no pátio da agravada, alegando deterioração do bem em razão da falta de cuidados adequados. Requer a concessão de tutela de urgência para a imediata liberação do veículo, sem ônus financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de justificar a liberação imediata do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise dos autos revela a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar o nexo causal entre a deterioração alegada pelo agravante e a permanência do veículo no pátio da agravada.

A necessidade de dilação probatória impõe o prosseguimento da instrução processual no juízo de origem, a fim de garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que, na ausência de prova inequívoca do perigo de dano, a concessão da tutela de urgência não se sustenta, sendo imprescindível a análise aprofundada dos fatos em instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO CARLOS TROUVA
, em face da decisão de ID. 174747217 nos autos do processo n° 1016285-25.2024.8.11.0003, ajuizado em desfavor de
PATIOS NORDESTE SPE LTDA
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que não foi comprovado o perigo de dano.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta tratar-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual requer, liminarmente, a liberação do veículo de sua propriedade, atualmente retido no pátio da Agravada.

Alega, ainda, que a injustificada recusa da Agravada em liberar o veículo apreendido tem resultado na sua deterioração, visto que o pátio não tem os cuidados necessários de preservação.

Requer:

(...)

b) Seja o presente recurso conhecido, processado e provido, por atender aos pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos;

c) Seja DEFERIDA a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte Agravada proceda com a liberação do veículo de seu pátio a parte Agravante sem qualquer ônus financeiro;

d) Seja o presente recurso PROVIDO para REFORMAR a r. decisão, confirmando em definitivo a medida liminar, para determinar que a parte Agravada proceda com a liberação do veículo de seu pátio a parte Agravante sem qualquer ônus financeiro; (...)

Decisão que indeferiu o pedido liminar em ID. 258594688.

Contrarrazões apresentadas em ID. 267560277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento requerendo a liberação de seu veículo, atualmente retido no pátio da Agravada, sob o fundamento de que se encontra em processo de deterioração.

Na origem, o Autor/Recorrente afirma que em fevereiro de 2022, seu veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual da Bahia em razão da ausência da documentação obrigatória.

Alega ainda que o veículo permaneceu por meses no pátio da Polícia Rodoviária e, posteriormente, foi transferido para o pátio privado da empresa Agravada, onde sofreu danos materiais a partir dessa transferência.

Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar que o dano ao veículo ocorreu nas dependências do pátio da Agravada. Não há elementos concretos que permitam concluir, de forma inequívoca, o nexo causal entre a suposta deterioração do bem e a permanência do veículo no local.

Diante dessa insuficiência probatória, torna-se imprescindível a dilação probatória na origem, a fim de esclarecer os fatos controvertidos e confirmar, ou não, as alegações formuladas pelo Agravante, garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em observância ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, cabe destacar que a concessão de tutela de urgência exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO SUBSIDIÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - VEÍCULO "ZERO KM" - DEFEITOS - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS – IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Diante da necessidade de dilação probatória no feito originário, com a realização de perícia no veículo, impõe-se a cassação da decisão objurgada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018107-29.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022).

Dessa forma, em que pese o alegado pelo Agravante, diante da ausência de prova inequívoca do perigo de dano imediato e da necessidade de maior instrução processual, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025